Tribunal: STF
Processo: Pet 10048
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual neguei seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário contra acórdão que afirmou o dever de Município de promover o acompanhamento pedagógico especializado de estudante com deficiência, porém sem exclusividade de atendimento pelo profissional. 



    2. O deferimento de tutela de urgência no âmbito da jurisdição extraordinária do Supremo Tribunal Federal pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a competência desta Corte para apreciação do caso. 



    3. Acerto da decisão de origem que vinculou recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, com base no Tema 689.



    4. Inexistência de teratologia na interpretação dada ao art. 208, III, da Constituição, em face da manutenção do apoio especializado ao requerente na rede regular de ensino. 



    5. Agravo interno desprovido.